Tribunal: TJDFT
Processo: 0744299-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744299-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAYO MOREIRA BRAGA AGRAVADO: ANDRE MARQUES PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo executado, GAYO MOREIRA BRAGA, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na ação de execução de título extrajudicial n.o 0726185-30.2021.8.07.0001 ajuizada por ANDRÉ MARQUES PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, rejeitou a objeção de pré-executividade, nos seguintes termos: Cuida-se de execução de título extrajudicial secundária por contrato de honorários advocatícios, no bojo da qual o executado opôs objeção de pré-executividade, na qual veicula nulidade de citação e pretende o cancelamento da penhora de 50% do imóvel de matrícula no 69333 (ID 157430340 ). Para corroborar a alegação de nulidade de citação, a junta parece confeccionada por perito grafotécnico em que afirma não pertencer à assinatura após o documento de ID 115171737. Em resposta, o exequente aduz que com o comparativo espontâneo do executado ao feito foi deflagrada a suspensão do prazo para oposição dos embargos, o que foi encontrado em 24-05-2023. Refuta também o parecer colacionado à manifestação do devedor, uma vez que fora produzido de forma unilateral, sem possibilitar o contraditório e a ampla defesa. Ao fim, pugna pela não concessão da gratuidade de justiça ao executado (ID 160618656 ). Em réplica, afirma o executado recebeu o pagamento de R$ 1.761,00, como auxiliar de escritório geral, razão pela qual requer a gratuidade de justiça. Afirma-se, ainda, que a nulidade de citação é questão de ordem pública e por essa razão deve ser conhecida de ofício e a qualquer tempo. Em consequência do reconhecimento da nulidade de citação, exige-se a restituição do prazo para oposição dos embargos à execução e a nulidade dos atos processuais praticados após a citação. Sucintamente relatados, decido. Como cedida, a objeção de pré-executividade é expediente restrita, e que somente admite o exame de matéria passível de reconhecimento de ofício pelo magistrado, questões de ordem pública, além daquelas que prescindam de produção de provas. O executado assevera que a assinatura após no comprovante de coleta do AR de citação (ID 115171737 ) não lhe pertence. Não obstante a nulidade de citação ser matéria de ordem pública (art. 803, inc. II, parágrafo único, do CPC), passível de ser conhecida de ofício pelo juiz, neste caso é obrigatória a produção de prova pericial, com observância do contraditório e da ampla defesa, para aferir a veracidade da firma, ID 115171737. Essa questão deveria ter sido ventilada na sede de embargos à execução, uma vez que a dilatação probatória não é possível no bojo feito executivo. Além disso, não sendo possível apurar a nulidade de citação, o comparecimento espontâneo do executado supriu sua falta de citação (§ 1o do art. 238 do CPC), razão pela qual o prazo para oposição de eventuais embargos findou-se em 24-05- 2023. Quanto à intimação do executado acerca da penhora de 50% do imóvel, matrícula 69333, do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, tem-se que o mandado fora encaminhado para o endereço SCLRN 711 Bloco B, subsolo n 40, Asa Norte, Brasília - DF - CEP: 70750-552, tendo retornado com a informação de que o executado não reside no local, nos termos da diligência do ID 137241565. Com efeito, consta a informação de que o executado não reside no endereço mencionado desde 2021, conforme tentativa frustrada de citação no local, ID 101234053. Assim, o mandado de intimação da penhora foi equivocadamente expedido para o endereço indicado, uma vez que já se sabia que o executado não residia no local. A rigor o mandato deveria ter sido direcionado ao endereço onde ocorre a citação do executado. Posto isso, rejeito a objeção de pré-executividade. Diante do equívoco na expedição do mandado de intimação da decisão de penhora de ID 133195462, fica a parte realizada intimada, por seu patrono, a impugnar a penhora, nos termos do art. 841, § 1o, do CPC. Ciente de que poderá oferecer impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 917, § 1o do CPC. Defiro a gratuidade de justiça ao executado, haja vista a hipossuficiência jurídica que se dessume dos autos. Anote-se. Publique-se. (...). (ID 171993863 dos autos de origem - grifos nossos). Em suas razões (ID 52432700), o agravante defende, em síntese, que a citação é nula porque a assinatura constante do mandado de citação não lhe pertence. Pede, em caráter liminar, que “A suspensão de qualquer ato de exproprição de bens do Agravante, bem como eventual leilão do imóvel situado no endereço SCLRN 711 Bloco B, subsolo n 40, Asa Norte, Brasília - DF - CEP: 70750-552, matrícula 69333, do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, até a r. decisão de mérito do presente recurso”. No mérito, requer a nulidade de todos os atos processuais a partir da citação, inclusive a penhora do imóvel citado. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça, razão pela não se exige o respectivo preparo. Instado a se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal (ID 52508512), o agravante defendeu a necessidade de conhecimento do agravo interposto. É o breve relatório. Decide-se. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC. A esse respeito, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal – CF. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro à sua inconformação, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150 - grifos nossos). Nesse sentido, destacam-se julgados do col. Superior Tribunal de Justiça - STJ e deste eg. Tribunal, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. (...) 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte agravante, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.119.315/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022. - grifos nossos); AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 671.560/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022. - grifos nossos); AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO IMPOSSIBILITADO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO DO PRONUNUCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. O recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Ele deve: 1) combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge; 2) indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. (...) 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1605795, 07142531420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifos nossos); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER. RECURSO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Inteligência dos artigos 1.010, II a IV e 932, III, do CPC. (...) 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1601325, 07207602220218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifos nossos). O ex. Supremo Tribunal Federal – STF, sobre a questão, já decidiu que "O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF” (RMS 30842 AgR/DF). Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.016, incisos II e III, do CPC, abaixo: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. (grifos nossos). Como relatado, em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a citação é nula porque a assinatura constante do mandado de citação não lhe pertence. Na r. decisão agravada, o d. Juízo a quo decidiu a celeuma com base nos seguintes fundamentos: (...) Não obstante a nulidade de citação ser matéria de ordem pública (art. 803, inc. II, parágrafo único, do CPC), passível de ser conhecida de ofício pelo juiz, neste caso é obrigatória a produção de prova pericial, com observância do contraditório e da ampla defesa, para aferir a veracidade da firma, ID 115171737. Essa questão deveria ter sido ventilada na sede de embargos à execução, uma vez que a dilatação probatória não é possível no bojo feito executivo. Além disso, não sendo possível apurar a nulidade de citação, o comparecimento espontâneo do executado supriu sua falta de citação (§ 1o do art. 238 do CPC), razão pela qual o prazo para oposição de eventuais embargos findou-se em 24-05- 2023. (...). Confrontadas as razões recursais com os fundamentos da r. decisão agravada, percebe-se que é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da decisão. O agravante nada disse sobre a necessidade de produção da prova pericial quanto à assinatura aposta no mandado de citação, bem como acerca da citação ter sido suprida pelo seu comparecimento espontâneo. Nesse cenário, tem-se que o agravante violou o pressuposto da dialeticidade ou regularidade formal, o que enseja a inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. decisão agravada, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos arts. 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do Regimento Interno deste eg. TJDFT. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;